Tribunal: CARF
Processo: 10865.721548/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721548/2017-27
ACÓRDÃO
1401-007.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARACONS CONSTRUTORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PARCELAMENTO ANTERIOR
DO DÉBITO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. ART. 112 DO CTN.
A multa isolada, prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, tem por
finalidade coibir a utilização indevida de créditos tributários em
compensações. Contudo, sua aplicação deve observar os princípios do
direito sancionador tributário, em especial o art. 112 do Código Tributário
Nacional.
A inclusão do débito objeto da compensação em programa de
parcelamento, em momento anterior à lavratura do auto de infração que
exige a multa isolada, descaracteriza o pressuposto material da penalidade,
por configurar confissão e regularização da situação fiscal pelo
contribuinte.
Afasta-se a multa isolada em casos de parcelamento de débitos de
estimativas, aplica-se por identidade de razões ao presente caso, em que o
contribuinte regularizou o débito antes da autuação da penalidade.
A interpretação mais favorável ao contribuinte, em matéria de
penalidades, impõe o afastamento da multa isolada quando a conduta
infracional já foi objeto de confissão e parcelamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. CANCELAMENTO DA
EXIGÊNCIA PRINCIPAL.
Cancelada a exigência principal da multa isolada, resta prejudicada a
imputação de responsabilidade solidária aos administradores, por perda de
objeto.

Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721548/2017-27
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
recursos voluntários para rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo
de Oliveira Santos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento da Superintendência Regional da 6a Região Fiscal (DRJ/SDR6), que julgou procedente
em parte a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado em 22/06/2017.
O Auto de Infração, no valor total de R$ 3.695.200,21, refere-se a compensações
indevidas de créditos tributários declaradas por meio de PER/DCOMP nos anos-calendário 2013 e
2014, com enquadramento em multa qualificada de 225% por falsidade ideológica, nos termos do
art. 18 da Lei no 10.833/2003 (redação da Lei no 12.865/2013), combinado com o art. 299 do
Código Penal.
Os fatos geradores identificados pela autoridade fiscal ocorreram em três
momentos principais:
(i)
16/09/2013, com compensação de R$ 1.651.450,24 envolvendo créditos
presumidos indevidos de IPI e PIS/COFINS;
(ii)
04/02/2014, com nova compensação de R$ 957.878,49, repetindo débitos já
listados em parcelamentos anteriores; e
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721548/2017-27
3
(iii)
10/04/2014, com compensação adicional de R$ 1.085.871,48, novamente
com duplicação de obrigações acessórias e principais (IRPJ, CSLL, PIS/COFINS
e contribuições previdenciárias).
A lavratura considerou a duplicidade de débitos em declarações subsequentes, sem
anulação prévia de créditos, configurando, segundo a Receita Federal, tentativa de evasão fiscal
agravada por declarações falsas.
A síntese das informações constantes do Termo de Verificação Fiscal (fls.95 a 99):
 Foi lavrado auto de infração para lançamento da multa isolada prevista no Art.
18 da Lei no 10.833/2003.
 A ação fiscal teve início em 28/03/2017, com a lavratura do Termo de Início do
Procedimento Fiscal (fls. 02 a 05), cuja ciência à contribuinte, realizou-se eletronicamente
em 12/04/2017, motivada pela constatação de declarações de compensação formalizadas
pela contribuinte com a utilização de créditos inexistentes.
 Foram apresentadas as seguintes Declarações de Compensação:
 Pelas aná
no 172/2014 e 173/2014, onde decidiu-se pelo não reconhecimento dos créditos pleiteados
e pela não homologação das compensações declaradas.
 A contribuinte informou como crédito as seguintes retenções de tributos, como
segue:
 Não fora

pela contribuinte.  As informações sobre os créditos pleiteados pela contribuinte, também, não se
compatibilizaram com as informações declaradas pela mesma na DIPJ – Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do ano calendário 2010. No 1o Trimestre do ano
calendário 2010 a contribuinte declarou na DIPJ débitos de IRPJ e CSLL a pagar, nos valores
respectivos de R$ 31.730,94 e R$ 20.056,75, e não saldos negativos destes tributos.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721548/2017-27
4  Foi constatado, também, que a contribuinte não decl
PJ receitas ou
rendimentos tributáveis compatíveis com as retenções informadas nos PERDCOMP.  Diante do expo
compensações de débitos de sua responsabilidade apurados nos anos 2012 e 2013,
formalizadas
pelos
PERDCOMP
no
00463.42947.160913.1.3.03-8790,
37816.15065.040214.1.3.02 5692 e 29657.75076.100214.1.2.02-8817.  A contribuinte foi intimada,
início deste procedimento fiscal, a apresentar os comprovantes dos créditos pleiteados e
utilizados nas compensações. As intimações não foram atendidas.  A contribuinte tomou ciência d
12/04/2017, mas até a data da lavratura do auto de infração não se manifestou. 
Diante destes fatos e com base no Art. 18, §§ 2o e 5o da Lei no 10.833/2003, foi
lavrado Auto de Infração para lançamento da multa correspondente a 225% (duzentos
vinte e cinco por cento) dos débitos indevidamente compensados, no valor de R$
3.695.200,21, calculada conforme abaixo demonstrado:

Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721548/2017-27
5
 De acord
Comercial, nas datas das apresentações dos PER/DCOMP (16/09/2013,
04/02/2014 e 10/02/2014), o quadro societário da contribuinte apresentava a
seguinte formação, a qual manteve-se inalterada até a data da lavratura do auto
de infração:
JOSÉ ROBERTO PETRUCCI FILHO, CPF.: 223.386.868-45, sócio e administrador
incluído em 26/10/2005.
BRUNO VINICIUS PETRUCCI, CPF.: 294.826.278-06, sócio e administrador incluído
em 26/10/2005.
5-Foram lavrados, em 30/06/2017, Termos de Sujeição Passiva Solidária em nome
de José Roberto Petrucci Filho, CPF.: 223.386.868-45, sócio e administrador
incluído em 26/10/2005; e Bruno Vinicius Petrucci, CPF.: 294.826.278-06, sócio e
administrador incluído em 26/10/2005.
6-A sujeição passiva solidária deu-se nos termos do Art. 135, III da Lei no 5.172/66
(Código Tributário Nacional).
7-Houve Representação Fiscal para fins Penais:
Os fatos que ensejaram a autuação, por configurarem, em tese, crime contra a
Ordem Tributária, conforme definido nos Art. 1o e 2o de Lei no 8.137/90, e
falsidade ideológica, conforme definido no Art. 299 do Decreto-lei no 2.848/40,
que instituiu o Código Penal Brasileiro, constituíram objetos de Representação
Fiscal para Fins Penais.

A contribuinte protocolou Impugnação em julho de 2017, contestando a legalidade
do lançamento e requerendo:
(i)
a exoneração total do crédito tributário por ausência de duplicação de
débitos (alegando bis in idem, com base em parcelamento em curso
anterior aos fatos);
(ii)
a reclassificação da multa de 225% para 75% ou 150%, por mera
irregularidade formal sem dolo; e
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721548/2017-27
6
(iii)
a exclusão da responsabilidade solidária dos dirigentes, nos termos do art.
135, III, do CTN, por ausência de prova de infração pessoal ou excesso de
poderes.
(iv)
apontou, ainda, nulidades formais no Auto de Infração, como insuficiência
de motivação, e conexão com processo paralelo (no 10865.720679/2017-
97), referente a cancelamento de cobrança duplicada.
A DRJ/SDR6, em sessão de 19/04/2018, julgou a Impugnação procedente em parte,
reconhecendo a duplicação de débitos apenas para o fato de 04/02/2014 e exonerando R$
957.878,49, o que reduziu o crédito tributário para R$ 2.737.321,72.
Manteve, contudo, a multa de 225% sobre os valores remanescentes, por entender
configurada falsidade ideológica nas PER/DCOMP, e preservou a responsabilidade solidária dos
dirigentes, com base na presunção de dolo decorrente da gestão durante as compensações.
Rejeitou as nulidades formais por ausência de prejuízo ao contraditório (art. 2o, §
1o, da Lei no 9.784/1999) e não considerou o parcelamento prévio como excludente de ilicitude.
No Recurso Voluntário interposto, a recorrente e solidários reiteraram os
argumentos da Impugnação, enfatizando: (i) a extensão da duplicação de débitos a todos os fatos,
com pedido de anulação integral do lançamento; (si) a desproporcionalidade da multa qualificada,
violadora do princípio da não confisco (art. 150, IV, da CF/1988); e (III) a inversão do ônus da prova
quanto à responsabilidade solidária, alegando diligência comprovada pelo parcelamento.
Requereu, subsidiariamente, a manutenção da decisão de primeira instância apenas
quanto à exoneração parcial, com produção de prova pericial para análise das declarações fiscais.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
A decisão da DRJ/SDR6, julgou a Impugnação procedente em parte, exonerando
parcialmente o crédito tributário por reconhecimento de bis in idem em um dos fatos geradores,
mas mantendo a multa qualificada de 225% e a responsabilidade solidária.
Presentes os requisitos formais, conhece-se do Recurso para análise.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721548/2017-27
7
Preliminares
Não se vislumbram preliminares capazes de obstar o julgamento, tais como
nulidades processuais ou prescrição.
A contribuinte alega conexão com processos paralelos (especificamente os no
10865.720.679/2017-97 e no 10865.720.621/2015-81), o que demanda verificação probatória para
apuração de duplicidade de débitos, conforme suscitado nas razões recursais.
Tais alegações, embora não configurem preliminar autônoma, impactam
diretamente o mérito, justificando a análise aprofundada abaixo.
Mérito
O cerne da controvérsia reside na alegada duplicação de débitos tributários
decorrentes de compensações indevidas declaradas via PER/DCOMP nos anos-calendário 2013 e
2014, com enquadramento em multa qualificada de 225% por falsidade ideológica (art. 18 da Lei
no 10.833/2003, c/c art. 299 do Código Penal).
A DRJ reconheceu bis in idem apenas quanto ao fato gerador de 04/02/2014,
exonerando R$ 957.878,49 e reduzindo o crédito para R$ 2.737.321,72. Contudo, a contribuinte
sustenta extensão dessa duplicidade a todos os fatos, com base em documentos que indicam
identidade entre os débitos cobrados no presente processo (no 10865.721.548/2017-27) e aqueles
já abrangidos em processos conexos, notadamente o no 10865.720.679/2017-97 e o no
10865.720.621/2015-81.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal e as razões do Recurso Voluntário, os
débitos em questão originam-se das mesmas declarações de compensação: PER/DCOMP no
37816.15065.040214.1.3.02-5692 e PER/DCOMP no 29657.75076.100214.1.3.02-8817, ambos
protocolados em 2014 e atribuídos ao mesmo número de processo para tramitação inicial (no
1065.722341/2014-27).
Posteriormente, ao requerimento de parcelamento em 2015, esse processo foi
encerrado e redistribuído ao no 10865.720.621/2015-81, o qual, conforme consulta ao sítio
eletrônico da Receita Federal, encontra-se devidamente parcelado e com adimplemento regular.
A contribuinte juntou documentos que, em juízo preliminar, sugerem que os
débitos do processo no 10865.720.679/2017-97 (conexo ao presente) são idênticos aos do no
10865.720.621/2015-81, decorrentes das mesmas PER/DCOMP duplicadas por erro operacional,
sem dolo intencional.
Especificamente, alega-se que:
(i)
os débitos do processo no 10865.720.621/2015-81 coincidem integralmente
com os do no 10865.720.679/2017-97;
(ii)
para os períodos apurados, os valores correspondem a uma única
declaração, não à soma das duas, a título de exemplo, o valor de PIS para
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721548/2017-27
8
competência 08/2013 sendo R$ 8.010,77 (e não R$ 16.021,54, como
interpretado pela autoridade fiscal em razão da duplicidade errônea); e
(iii)
do total devido pelos tributos em questão (IRPJ, CSLL, PIS/COFINS e
contribuições previdenciárias) limita-se a R$ 366.988,94, e não a R$
733.976,48, como computado pela Receita Federal com base nos dois
pedidos de compensação protocolados erroneamente.
Tais elementos, comprovados indubitavelmente, revelam violação ao princípio do
bis in idem (art. 142, parágrafo único, do CTN), com impacto na base de cálculo da multa
qualificada, uma vez que os débitos já integrariam processo parcelado (no 10865.720.621/2015-
81), excludente de nova cobrança e de enquadramento em falsidade.
A cronologia dos fatos é crucial para a compreensão da matéria:
●2013/2014: O contribuinte apresentou as PER/DCOMPs.
●Novembro de 2014: A Receita Federal do Brasil (RFB) não homologou as
compensações, tornando os débitos exigíveis.
●Outubro de 2015: O contribuinte, em um ato de confissão e regularização, incluiu
os débitos decorrentes das compensações não homologadas em programa de parcelamento.
●Março a Junho de 2017: Somente após essa regularização, a RFB iniciou um
procedimento fiscal específico para lançar a multa isolada, culminando na autuação em junho de
2017.
A DRJ entendeu que a infração se consumou com a apresentação das DCOMPs
indevidas e que o parcelamento posterior não teria o condão de afastar a multa. Contudo, este
conselheira entende que tal interpretação não se coaduna com os princípios do direito
sancionador tributário, especialmente o art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN).
A multa isolada, prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, visa coibir a utilização
indevida de créditos. No entanto, quando o contribuinte, antes da lavratura do auto de infração da
multa, confessa o débito e o inclui em parcelamento, ele demonstra uma conduta de regularização
que esvazia o pressuposto material da penalidade. A finalidade da multa é punir a conduta de
compensar indevidamente e manter-se em situação de irregularidade fiscal. Se a irregularidade é
sanada por meio de parcelamento antes da autuação da multa, a penalidade perde sua razão de
ser.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) já se manifestou em casos análogos,
afastando a multa isolada em situações em que o débito foi incluído em parcelamento. A ratio
decidendi desses julgados, embora por vezes se refira a débitos de estimativas, é perfeitamente
aplicável ao presente caso por identidade de razões. A essência da decisão é que, havendo
confissão e parcelamento do débito, a penalidade isolada não deve subsistir, em observância ao
art. 112 do CTN, que impõe a interpretação mais favorável ao contribuinte em caso de dúvida
sobre a aplicação da lei penal.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721548/2017-27
9
Cito, a título de exemplo, as ementas dos acórdãos da CSRF invocados pela
Recorrente:
Acórdão no 9101-006.598, de 11 de maio de 2023 (CSRF):
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EMENTA: MULTA ISOLADA. ART.
44, § 1o, INCISO IV, DA LEI No 9.430/96. PARCELAMENTO. ART. 112 DO CTN. A
inclusão do débito em programa de parcelamento, antes da lavratura do auto de
infração, afasta a multa isolada prevista no art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no
9.430/96, em razão da aplicação do art. 112 do CTN. Recurso Voluntário Provido."
Acórdão no 9101-005.895, de 01 de dezembro de 2021 (CSRF).
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EMENTA: MULTA ISOLADA. ART.
44, § 1o, INCISO IV, DA LEI No 9.430/96. PARCELAMENTO. ART. 112 DO CTN. A
inclusão do débito em programa de parcelamento, antes da lavratura do auto de
infração, afasta a multa isolada prevista no art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no
9.430/96, em razão da aplicação do art. 112 do CTN. Recurso Voluntário Provido."
Embora as ementas acima se refiram ao art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96
(multa isolada por falta de recolhimento de estimativas), a fundamentação jurídica é a mesma: a
confissão e o parcelamento do débito antes da autuação da multa isolada configuram uma
situação que, à luz do art. 112 do CTN, impõe o afastamento da penalidade. Não se trata de
denúncia espontânea (art. 138 do CTN), mas de uma interpretação sistemática do direito
sancionador que reconhece a regularização da situação fiscal do contribuinte antes da imposição
da sanção específica.
No presente caso, o contribuinte parcelou os débitos em outubro de 2015,
enquanto a autuação da multa isolada ocorreu apenas em junho de 2017. Essa lacuna temporal,
aliada à conduta de regularização do contribuinte, demonstra que a aplicação da multa isolada em
2017 é desproporcional e desconectada da realidade fática da relação jurídico-tributária. A
penalidade não pode subsistir quando o comportamento do contribuinte já se alinhou à
expectativa de adimplemento da obrigação principal.
A DRJ sustenta que o “pagamento ou parcelamento posterior” não afasta a multa
isolada porque a infração se perfaz com a própria entrega/uso da DCOMP indevida.
23- O parcelamento é apenas uma das formas de extinção do crédito tributário, e,
como tal, pode compreender débitos cuja compensação foi considerada indevida.
24-Todavia, não há previsão legal no sentido de que o parcelamento ou
pagamento de débitos decorrentes de compensação indevida exonere a multa
isolada prevista na lei. Ou seja, a dita multa por compensação indevida não está
condicionada ao parcelamento ou ao pagamento dos débitos que lhe deram
causa, razão pela qual é ineficaz a discussão acerca da data de formalização do
pedido de parcelamento.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721548/2017-27
10
25-Apenas o pedido formal de desistência da DCOMP tem o condão de evitar que
esta venha a ser considerada indevida, e, por conseguinte, impedir a ocorrência
do fato gerador da multa. Tal pedido deve ser feito com a utilização do programa
PER/DCOMP e, só será deferido se a compensação estiver pendente de decisão, e
mais, se o declarante não tiver ainda sido intimado para apresentar documentos
comprobatórios referentes à compensação declarada.
26- Conclui-se, então, que o pedido de parcelamento não dispensa a formalização
da desistência da compensação declarada, nem elide a multa em face de
compensação indevida.
Alegação no sentido de que os valores utilizados como bases de cálculos são
provenientes de mesmos fatos geradores (vide tabela de fls. 98).
27-A impugnante alega que parte dos débitos compensados indevidamente foram
equivocadamente indicados em duplicidade nas DCOMP, não tendo esse fato sido
observado pelo fiscal autuante.
28-Nesse ponto de sua irresignação cabe razão ao impugnante. A Lei no
10.833/2003, no artigo 18, parágrafo segundo, determina que a base de cálculo
da multa é "o valor total indevidamente compensado", não havendo justificativa
legal para que o mesmo débito seja diversas vezes utilizado para composição do
valor tributável. As declarações cujas compensações foram indevidas são as
seguintes:

29-Ao analisar as tabelas de cálculo da multa isolada, constantes do item 16 do
Termo de Verificação Fiscal (fl.98), observa-se que o débito que se segue
encontra-se indicado DCOMP 37816.15065.040214.1.3.02-5692:

30-Por
sua
vez,
as
DCOMP
37816.15065.040214.1.3.02-5692
e
29657.75076.100214.1.3.02-8817, indicaram para compensação exatamente os
mesmos débitos.
31-Portanto, todos os débitos da DCOMP 29657.75076.100214.1.3.02 8817
encontram-se duplicados:
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721548/2017-27
11

32-Isto posto, não cabe razão à impugnante em sua alegação no sentido de que o
parcelamento dos débitos indevidamente compensados impediria a aplicação da
multa isolada.

Com a devida vênia, essa premissa, tomada isoladamente, não resolve o caso.
Ainda que se admita, em tese, a consumação formal do ilícito com a prática do ato
(DCOMP), isso não autoriza afirmar que o sistema sancionatório possa operar indiferente a
circunstâncias supervenientes que: demonstram confissão e submissão a quitação antes da
autuação específica da penalidade; e retiram, do ponto de vista prático, a justificativa de reprimir
um estado de inadimplência/ilegitimidade ainda em curso.
A multa isolada, por sua natureza, pretende desestimular condutas que, ao tempo
do controle fiscal, tenham potencial de gerar indevida redução/neutralização da arrecadação.
Quando, porém, a própria relação tributária foi reconduzida a um regime de adimplemento
parcelado, antes da ação fiscal que gerou o lançamento da multa, cria-se um ambiente em que a
penalidade passa a ter feição predominantemente punitiva em sentido estrito, devendo ser
contida pelos vetores do art. 112 do CTN e pela coerência do sistema.
Portanto, entendo que a multa isolada lançada em 2017 é indevida, devendo ser
cancelada.
Reflexos: Cancelamento da Multa Isolada causa a perda de objeto da qualificação
(150%), do agravamento e da Responsabilidade Solidária.
O cancelamento da multa isolada, por ser a exigência principal do auto de infração,
acarreta a perda de objeto das discussões subsidiárias levantadas no recurso voluntário.
Com efeito, uma vez afastada a penalidade principal, não há que se falar em:
Qualificação da multa (150%):
A discussão sobre a existência de fraude, dolo ou simulação, que justificaria o
percentual de 150%, torna-se irrelevante. De toda forma, o recurso apontou, com acerto, a
ausência de demonstração individualizada e comprovada de conduta dolosa, não bastando meras
inferências.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.836 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721548/2017-27
12
Agravamento da multa (225%):
A controvérsia sobre o agravamento por suposto embaraço à fiscalização ("silêncio"
do contribuinte) também perde o objeto. O recurso, de forma pertinente, argumentou que o
agravamento exige nexo causal entre a omissão e a efetiva impossibilidade do trabalho fiscal, o
que não foi demonstrado.
Responsabilidade Solidária dos administradores (art. 135, III, do CTN):
A imputação de responsabilidade solidária aos administradores, José Roberto
Petrucci Filho e Bruno Vinicius Petrucci, está diretamente vinculada à existência da exigência
principal. Cancelada a multa isolada, não há débito a ser imputado solidariamente, restando
prejudicada a aplicação do art. 135, III, do CTN.
Ademais, a tese recursal de ausência de fundamentação específica e individualizada
para a responsabilidade solidária também seria acolhida, caso a exigência principal subsistisse.
Conclusão:
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, para cancelar a exigência de Multa Isolada.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 812
DF CARF MF
Original